Tribunal: TJES
Processo: 0002303-34.2013.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002303-34.2013.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO RANGEL FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA.
OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do servidor, mantendo a sentença de improcedência do pedido de aplicação do piso salarial de técnico em radiologia, previsto na Lei Federal nº 7.394/85.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão que afastou a incidência de piso salarial previsto em lei federal a servidor público estatutário, em respeito à autonomia do ente municipal e à existência de legislação local específica sobre a remuneração dos seus servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise das razões recursais e do acórdão embargado revela o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pelo Colegiado, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração.

4. O acórdão embargado analisou expressamente as teses defensivas e os dispositivos regulamentares invocados, concluindo, todavia, que a Lei Federal nº 7.394/85 possui incidência subsidiária sobre os servidores estatutários, prevalecendo a legislação municipal específica (Leis Municipais nº 1.448/1997 e nº 1.773/2007) que regulamenta a carreira e a remuneração do autor, em observância à autonomia político-administrativa do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

6.
Tese de julgamento:
“1. Não padece de omissão o acórdão que, enfrentando as teses invocadas pela parte, firma sua convicção em sentido contrário ao seu interesse. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Constituição Federal, art. 22, XVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe de 24-05-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
LEONARDO RANGEL FARIAS
contra o v. acórdão (id. 14481630), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência.

Em suas razões recursais (id. 14958658), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que: i) não se manifestou sobre a tese de que a competência para legislar sobre condições para o exercício de profissões é privativa da União (art. 22, XVI, CF); e ii) deixou de considerar o decidido pelo STF na ADPF nº 151/DF, que teria determinado a aplicação do piso salarial com base de cálculo congelada em dois salários mínimos vigentes em 13/05/2011.

A parte embargada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0002303-34.2013.8.08.0001

EMBARGANTE: LEONARDO RANGEL FARIA
S

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVE
IRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
LEONARDO RANGEL FARIAS
contra o v. acórdão (id. 14481630), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência.

Em suas razões recursais (id. 14958658), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que: i) não se manifestou sobre a tese de que a competência para legislar sobre condições para o exercício de profissões é privativa da União (art. 22, XVI, CF); e ii) deixou de considerar o decidido pelo STF na ADPF nº 151/DF, que teria determinado a aplicação do piso salarial com base de cálculo congelada em dois salários mínimos vigentes em 13/05/2011.

A parte embargada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada.

Isto porque o v. acórdão delimitou expressamente a controvérsia recursal, qual seja:
“apurar se é aplicável ou não o piso salarial da profissão de técnico em radiologia, definido no art. 16, da Lei 7.394/85, em servidores regidos pelo regime estatutário, no âmbito do ente público Municipal”.

Assim enfrentou especificamente as teses defensivas da embargante, esclarecendo, de forma expressa, que, com relação aos servidores estatutários civis, a Lei Federal 7.394/85 só tem incidência de modo subsidiário, isto é, quando não houver legislação estadual ou municipal específica acerca da matéria, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos.

Da mesma forma, o acórdão expressamente tratou da ADPF 151, concluindo que o referido julgado e, por consequência, a Lei Federal nº 7.394/85, são inaplicáveis ao caso do autor, por se tratar de servidor público municipal estatutário, cuja relação funcional é regulamentada por leis municipais próprias, a saber, as Leis nº 1.448/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e nº 1.773/2007, que “dispõe sobre o plano de cargos carreira e remuneração dos servidores públicos da saúde do Município de Afonso Cláudio”.

Saliento, ademais, que “Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Nesta linha, tendo sido suficientemente fundamentado que a autonomia municipal impede a aplicação do piso salarial previsto em lei federal a servidor estatutário, não há que se falar em omissão.

Na verdade, a matéria em relação à qual a parte embargante alega omissão foi oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados,
CONHEÇO dos embargos declaratórios e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)